Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA.

I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.

II – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.